Tribunal: CARF
Processo: 15956.000569/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000569/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.175 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
NOVO SÉCULO CONFECÇÕES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000569/2010-33
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000569/2010-33

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elabora pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), ao qual farei as complementações
necessárias:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra o Ato
Declaratório Executivo – ADE no 357, de 26/11/2010, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, que excluiu o recorrente do regime
tributário instituído pela Lei Complementar no 123/2006 – Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/07/2007, já que no ano-calendário de 2006 teria ultrapassado o
limite da receita bruta legalmente estabelecido.
O ADE foi emitido com base em Representação Fiscal lavrada para excluir o
contribuinte do Simples, pois após concluído o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
no 0810900-2009-01222-0, a Fiscalização da DRF/Ribeirão Preto apurou que o
contribuinte teria auferido, no ano-calendário de 2006, receita bruta anual de R$
7.865.473,51, sendo que apenas R$ 1.122.437,18 teriam sido declarados em
PJSI/Simples.
Com base no montante apurado, foram lançados IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e
contribuição previdenciária, através de auto de infração constituído no processo no
15956.000562/2010-11.
Devidamente cientificado da exclusão do Simples, o recorrente apresentou,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 129-140, para alegar que:
1. Teria apresentado impugnação contra o auto de infração, e que a mesma geraria
suspensão da exigência tributária. Dessa forma, o auto de infração, a representação e o
ADE não gerariam efeitos, até que fosse proferida decisão administrativa definitiva;
2. O auto de infração teria como base a diferença apurada entre a movimentação
financeira em suas contas bancárias e o valor constante das notas fiscais, e não haveria
previsão constitucional para que tal procedimento constituísse fato gerador de tributo;
3. As diferenças apuradas entre o montante escriturado nos livros e notas fiscais e o
movimentado em suas contas correntes seriam devidos a operações não adimplidas na
data estabelecida no negócio, ocorrendo a emissão de novos títulos e o lançamento dos
mesmos créditos;
4. Teria efetuado empréstimos bancários com utilização e reutilização de crédito
rotativo;
5. Não teria tido acréscimo patrimonial, já que a movimentação financeira não
significaria receita, e a fiscalização não teria demonstrado a formação de tal excedente.
Assim, sendo, não teria ocorrido o fato gerador dos impostos e contribuições.
Concluiu, requerendo sua manutenção no Simples e a suspensão do ADE.

Em 26 de julho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ANO CALENDÁRIO
SUBSEQUENTE.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000569/2010-33

O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação do
Simples, deve ser excluído desse sistema de tributação no ano-calendário subsequente
ao que ocorrer o excesso de receita.
SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO.
O ato declaratório de exclusão do Simples Nacional objeto de manifestação de
inconformidade apenas se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável
ao contribuinte.

Cientificada (AR fls. 187), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
189/198 no qual se limita a alegar impossibilidade da exclusão até o julgamento no
15956.000562/2010-11, no qual se discute a omissão de receita.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo teor do recurso apresentado pela Recorrente às fls.
189/198 a requerer o provimento do recurso tendo em vista que o processo no qual teria sido
apurada a omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 15956.000562/2010-11 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000569/2010-33
Na fase processual, desde o início, foram e estão sendo asseguradas asgarantias do devido processo legal, onde a contrib
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000569/2010-33
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial deLiquidação e Custódia SELICpara títulos federais (Súmula CARFn

Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 15956.000562/201011 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital